Tribunal: TCU
Processo: 035.032/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar legais os atos de concessão de pensão militar instituídos por Sérgio de Barros, Houver Antunes Fernandes, José Augusto da Silva Pessoa, Jayme Glicério do Espírito Santo, Saulo Silva Sodré, João Rodrigues Monteiro, Péricles Alves e Aurani de Castro e Souza; 9.2. julgar ilegais os atos de concessão de pensão instituídos por Carlos Roberto Camillo e Anelio Ferreira Basto; 9.3. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; 9.4. determinar ao Comando do Exército, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique as providências adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8o, caput, da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.3. dê ciência do teor desta deliberação aos interessados e encaminhe comprovante da data de ciência pelos interessados ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido.